Tribunal: TJSP
Processo: 2035077-07.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, em razão de sua constatada reiteração delitiva, cuja prática imputada ainda se deu durante o gozo de

Ementa:
Habeas Corpus. Receptação e corrupção de menores. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, em razão de sua constatada reiteração delitiva, cuja prática imputada ainda se deu durante o gozo de livramento condicional, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco, demonstrado que integre grupos de risco. Ordem denegada.